Tribunal: TCU
Processo: 029.099/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Funasa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor, originalmente, da Associação Beneficente Santa Maria (ABSM), além de Néa Maria Calheiros, como então diretora geral da entidade, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos à ABSM no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o exercício de 2003; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Associação Beneficente Santa Maria, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 06/03/2003 660,59 06/03/2003 319,20 06/03/2003 717,76 06/03/2003 653,31 06/03/2003 653,31 06/03/2003 653,31 06/03/2003 660,59 06/03/2003 653,31 06/03/2003 653,31 06/03/2003 84,89 06/03/2003 2.880,00 06/03/2003 1.680,00 06/03/2003 957,60 06/03/2003 380,00 06/03/2003 284,38 06/03/2003 380,00 06/03/2003 758,14 06/03/2003 660,59 07/03/2003 42.242,92 07/03/2003 3.928,05 07/03/2003 13.416,35 01/04/2003 695,54 01/04/2003 2.613,24 01/04/2003 436,58 01/04/2003 1.306,62 01/04/2003 2.880,00 01/04/2003 4.080,00 01/04/2003 2.400,00 03/04/2003 3.977,93 03/04/2003 50.815,62 03/04/2003 13.454,10 02/05/2003 57.767,13 02/05/2003 4.002,87 02/05/2003 13.574,90 02/05/2003 2.613,24 02/05/2003 720,00 02/05/2003 428,74 02/05/2003 1.920,00 02/05/2003 4.320,00 02/05/2003 1.959,93 02/06/2003 469,88 02/06/2003 674,72 02/06/2003 1.306,62 02/06/2003 1.349,44 02/06/2003 622,12 02/06/2003 254,67 02/06/2003 60.445,36 02/06/2003 4.164,98 02/06/2003 13.159,65 02/06/2003 3.360,00 02/06/2003 4.560,00 02/06/2003 2.400,00 02/07/2003 31.895,90 02/07/2003 11.317,45 02/07/2003 1.247,00 05/08/2003 622,12 05/08/2003 622,12 05/08/2003 469,88 05/08/2003 635,27 05/08/2003 679,12 05/08/2003 695,54 05/08/2003 1.920,00 05/08/2003 3.840,00 05/08/2003 235,00 05/08/2003 240,00 05/08/2003 3.840,00 05/08/2003 210,00 05/08/2003 240,00 05/08/2003 3.360,00 05/08/2003 123,15 05/08/2003 428,74 05/08/2003 84,89 05/08/2003 622,12 06/08/2003 1.334,29 06/08/2003 9.513,00 06/08/2003 26.922,90 02/09/2003 420,00 02/09/2003 960,00 02/09/2003 1.440,00 02/09/2003 480,00 02/09/2003 210,00 02/09/2003 480,00 12/09/2003 3.790,10 12/09/2003 90,51 12/09/2003 2.320,47 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.